Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-39.2018.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por VILANEIDE TORRES CAMPELO DOS SANTOS em face da r. sentença constante do ID 12417045. Após a distribuição do recurso, a autora/apelante postulou a juntada de laudos médicos, com a finalidade de demonstrar a incapacidade laboral alegada na inicial da demanda (ID’s 12944835 E 12944836) Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do réu/apelado para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre os laudos médicos constantes dos ID’s 12944835 E 12944836. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.